Tribunal: TJDFT
Processo: 0724935-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724935-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO CÉZAR VICENTIM RECORRIDO: S/A. CORREIO BRAZILIENSE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ALEGADAMENTE OFENSIVA. LEI 14.010/2020. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CASSADA. 1. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo, portanto, ser conhecida até mesmo de ofício. No caso, a tese prescricional em sentido amplo foi debatida na origem e por ocasião do efeito devolutivo inerente ao Recurso de Apelação, toda a matéria é devolvida para apreciação deste órgão ad quem, inclusive em relação aos seus marcos interruptivos e suspensivos. 2. Nos casos de reparação de danos oriundos de publicação de matéria jornalística o prazo prescricional a ser aplicado é o trienal, com termo a quo a partir da publicação da reportagem. 3. A Lei 14.010/2020 entrou em vigor no dia 12/06/2020, data da sua publicação no Diário Oficial da União, suspendendo os prazos prescricionais entre a data da sua publicação e o dia 30/10/2020. 4. Como a ação foi protocolada dentro do prazo previsto, considerando-se a suspensão promovida pela Lei 14.010/2020, cabível a cassação da Sentença. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e alega que o acórdão recorrido violou o artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, porque deveria ter condenado a parte contrária a pagar-lhe honorários advocatícios entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido. Em contrarrazões, o recorrido vindica no ID 39420292 – Págs. 1 e 5 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a turma julgadora, ao cassar a sentença monocrática, também afastou a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. Observe-se que a Corte Superior também entende que, para ocorrer a condenação em honorários recursais, deve haver condenação prévia pela instância inferior em honorários sucumbenciais. Não havendo, são indevidos honorários recursais (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.934.811/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022). Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores”. (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). Determino que as futuras publicações dirigidas ao S/A. CORREIO BRAZILIENSE sejam realizadas em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015